Tribunal: STF
Processo: HC 83578
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. ART. 499 DO
CPP. PEDIDO DE EXTENSÃO.
Este Tribunal tem jurisprudência pacífica
no sentido de não admitir a reiteração de habeas corpus. Não
conhecimento do habeas em relação ao último dos pacientes.
Não se
configura identidade de situações a justificar a extensão.
Enquanto
 na defesa prévia o pedido de diligência é um juízo de conveniência
da parte, na fase do art. 499 do CPP pode o juiz, fundamentadamente,
 indeferir diligências que entender desnecessárias ou protelatórias.
 Precedentes.
Impossibilidade de conhecimento da alegação de
cerceamento de defesa para não caracterizar supressão de
instância.
Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte,
indeferido.